Tribunal: TCU
Processo: 031.611/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9947/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.611/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Alvarez Alvarez (XXX.349.306-XX); Jose Maria Abijaudi (XXX.045.316-XX); Laercio Alves Cordeiro (XXX.730.836-XX); Maria Auxiliadoura Santos (XXX.271.246-XX); Maria Cristina Soares de Gouvea (XXX.826.606-XX); Maria de Avelar Soares (XXX.185.406-XX); Marise Oliveira Fonseca (XXX.451.466-XX); Rogerio Vieira Ribeiro (XXX.151.006-XX); Rosangela Teixeira (XXX.807.846-XX); Tula Consuelo Vigil Verastegui (XXX.756.516-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.